Tribunal: TJMT
Processo: 1007410-88.2020.8.11.0041
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007410-88.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Extinção do Crédito Tributário, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

[SANDRO SEBASTIAO GOMES DA SILVA - CPF: 314.639.161-91 (APELADO), YENDIS RODRIGUES COSTA - CPF: 036.856.821-05 (ADVOGADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), SENHOR SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE NORMAS DA RECEITA PÚBLICA (APELANTE), AGENTE DE TRIBUTOS DA SEFAZ DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), NADYNNE HELENA LOPES DA SILVA BIANCHINI - CPF: 056.136.591-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME PREJUDICADOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - VIOLAÇÃO DO DIREITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO - SEGURANÇA CONCEDIDA - DÍVIDA FISCAL IMPUGNADA QUITADA POSTERIORMENTE - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - APELO E REEXAME PREJUDICADOS.

1. A despeito da discussão quanto ao direito líquido e certo violado, consistente na inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa garantidos constitucionalmente, a quitação, pelo Impetrante, da dívida que se questionava administrativamente, demonstra de forma inequívoca a perda superveniente do objeto, pela ausência do interesse de agir.

2. Carecendo o feito de interesse processual superveniente, por haver se esvaído o objeto da ação, tornando despicienda a discussão sobre o mérito, deve ser acolhida a prejudicial suscitada pelo próprio Impetrante/Apelado e extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, restando prejudicado o presente Recurso, já que não mais se verificam a utilidade e/ou a necessidade da presente demanda.

3. Processo extinto sem resolução do mérito. Recurso de Apelação e Reexame prejudicados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida
pelo Dr. Roberto Teixeira Seror, MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
SANDRO SEBASTIÃO GOMES DA SILVA
contra ato dito como coator do Sr.
LEANDRO COSTA MILAGRE, AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMAÇÕES DA RECEITA PÚBLICA - SUIRP
, pela qual foi concedida a segurança pleiteada para determinar à Autoridade Impetrada o imediato recebimento da Impugnação Administrativa
e-Process
n.º 5773240/2020 - Cobrança Administrativa n.º 64677/1611/68/2020 e extinta a ação, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC (id. 149612742).

O
ESTADO DE MATO GROSSO
ingressou no feito na forma do art. 7º, II, da Lei n.º 12.016/2009, apresentando defesa técnica em id. 149612735.

Em suas razões recursais (id. 149612744), o
ESTADO
Apelante sustenta a inexistência de ilegalidade e/ou inconstitucionalidade a ser corrigida pela presente via, alegando que o recebimento do
e-Process
n.º 5773240/2020 não tem qualquer efeito prático, tendo em vista a renúncia tácita do Impetrante/Apelado em relação à Notificação de Lançamento n.º 713892/1624/101/2018, refletida na Cobrança Administrativa n.º 64677/1611/68/2020, postulando seja provido o Recurso para reformar a sentença recorrida e denegar a segurança.

O Apelado apresentou suas contrarrazões em id. 149612748, arguindo, como prejudicial de mérito, a perda superveniente do objeto, tendo em vista o pagamento da dívida,
“
uma vez que o objetivo da impetração do Mandado de Segurança era de garantir o recebimento de defesa administrativa, de modo que houvesse respeito ao contraditória e ampla defesa, para que o contribuinte pudesse apresentar argumentos em face do lançamento tributário
”
, razão pela qual,
“
uma vez que o débito com o fisco está quitado, não há mais que se falar em interesse processual, sanando aqui, qualquer objeto a ser discutido judicial e administrativamente, portanto, esvazia por completo a pretensão recursal da Apelante
”
.

No mérito, defende o acerto da sentença que concedeu a segurança pleiteada, uma vez que o Fisco Estadual estava impedindo o seu exercício fundamental do contraditório e da ampla defesa, postulando seja negado provimento ao Recurso, bem como à remessa necessária,
“
reconhecendo que a demanda perdeu seu objeto em virtude de quitação do instrumento de lançamento, não havendo mais interesse por nenhuma das partes em dar continuidade ao processo, portanto seja declarado o processo extinto, com resolução do mérito, com base no artigo 485, VI do CPC
”
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em manifestação da lavra do Dr. José Zuqueti, opinou pelo desprovimento do recurso e ratificação da sentença sob reexame necessário (id. 155964679).

Recurso tempestivo (id. 149612745)
e
dispensado de preparo (id. 149618158).

Conclusos por redistribuição (id. 174877187).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PREJUDICIAL DE MÉRITO

I -
Perda superveniente do objeto da ação mandamental

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
ESTADO DE MATO GROSSO
postula a reforma da sentença que reconheceu a segurança para que
SANDRO SEBASTIAO GOMES DA SILVA

tivesse recebida pela Autoridade Coatora sua Impugnação Administrativa
e-Process
n.º 5773240/2020 - Cobrança Administrativa n.º 64677/1611/68/2020, que apurava débito fiscal decorrente da não entrega de EFD (Escrituração Fiscal Digital) nos períodos de junho de 2017 a junho de 2018
.

Pois bem.

A despeito da discussão quanto ao direito líquido e certo violado, consistente na inobservância dos princípios do exercício do contraditório e ampla defesa garantidos constitucionalmente, consta dos autos que
a dívida que se questionava administrativamente foi quitada pelo Impetrante
, fato que demonstra de forma inequívoca a perda superveniente do objeto, pela ausência do interesse de agir, o que prejudica a análise do presente Recurso.

De fato, das informações juntadas pelo próprio Impetrante/Apelado em suas contrarrazões, constato que a dívida cuja impugnação era o objeto do presente
mandamus

(
Impugnação Administrativa
e-Process
n.º 5773240/2020 - Cobrança Administrativa n.º 64677/1611/68/2020)
não mais subsiste
, conforme se vê dos documentos em ids. 149612749, 149612050 e 149612051
.

Logo, carecendo o feito de interesse processual superveniente, uma vez que se esvaiu o objeto da ação, tornando despicienda a discussão sobre a legalidade, ou não, quanto à defesa administrativa do débito já quitado, deve ser acolhida a postulação do Apelado em id. 149612748 e extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, restando prejudicado o presente Recurso, já que não mais se verificam, nem a utilidade, nem a necessidade da presente demanda.

Em casos semelhantes já se pronunciou o TJMG:

“TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE COBRANÇA. EXERCÍCIOS DE 2004 E 2005.
IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA. QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
.
AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL
. DEMONSTRAÇÃO DE QUITAÇÃO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO DOS EMBARGOS.
A quitação integral do débito pelo devedor, causa de extinção do crédito tributário prevista no artigo 156, I, do CTN,

enseja o reconhecimento da ausência superveniente do interesse de agir para o prosseguimento dos embargos à execução, visto que não mais subsiste a utilidade do provimento jurisdicional pretendido
, cumprindo a extinção dos embargos, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC/15.” (TJMG. AC: 39458321720138130024 Belo Horizonte, 1ª Câmara Cível, Relator: Des.
Armando Freire
, j. 12/03/2019, p. 15/03/2019) (g.n.)

Outra não é a jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MANDADO DE SEGURANÇA
.
INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. FATO SUPERVENIENTE À IMPETRAÇÃO. CANCELAMENTO DA NOTIFICAÇÃO.
PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
, ART. 267, VI DO CPC/1973. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(...) 4. Com efeito,
não havendo utilidade prática do provimento jurisdicional pleiteado, revela-se ausente o interesse de agir pela perda superveniente do objeto, razão pela qual deve ser o processo extinto, nos termos do art. 267, VI do CPC/1973
,
consoante repisado na decisão combatida. Precedentes: REsp. 1.804.997/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 30.5.2019, AgRg no MS 20.626/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 11.12.2014 e REsp. 938.715/CE, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 1o.12.2008. 5. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento.” (STJ. AgInt no AREsp: 741881 RO 2015/0166582-2, Relator: Min.
Napoleão Nunes Maia Filho
, j. 17/12/2019, T1 - Primeira Turma, DJe 19/12/2019) (g.n.)

Ante o exposto,
ACOLHO
a prejudicial

de perda superveniente do objeto suscitada pelo Apelado/Impetrante e
JULGO EXTINTO O FEITO
, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, pela ausência do interesse de agir, ficando, assim,
PREJUDICADO
o Apelo interposto pelo
ESTADO
, bem como

o
Reexame Necessário
da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023